Tribunal: TJSP
Processo: 2290533-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CNH. LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. Autuação por se recusar a realizar teste do bafômetro. Infração autônoma que não pressupõe a constatação do estado de embriaguez. Ausente o fumus boni juris. Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.